Tribunal: TJMT
Processo: 1020926-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020926-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), GONCALO JOAO DE DEUS DA SILVA - CPF: 460.045.211-91 (AGRAVANTE), VICENTE LUZ FILHO - CPF: 022.921.061-91 (AGRAVADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada (CPC, art. 562).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GONCALO JOAO DE DEUS DA SILVA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Várzea Grande, Dra. Silvia Renata Anffe Souza, que, na Ação de Manutenção de Posse no. 1023802-26.2020.811.0002,
deferiu
a tutela de urgência, com o fito de manter o requerente, ora agravado, na posse da área descrita na petição inicial, determinando que o requerido, ora agravado se abstenha de praticar novos atos de turbação, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa-diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois mantém a posse do imóvel (terreno urbano, de área de 28.482,93 m2 localizada na Rua Anísio Haddad, Bairro Jardim Eldorado, Várzea Grande) de forma mansa e pacífica desde julho de 2009 (ou seja, há mais de 11 anos).

Sustenta que a Magistrada
a quo
deferiu a liminar em favor do agravado apenas com base nas alegações do mesmo, sem sequer ter designado audiência de justificação prévia.

Afirma que, ao contrário do que alega o Agravado na petição inicial, este não foi turbado na posse do imóvel e, sim, o contrário, conforme documentos em anexo, na data de 01.07.2009 o Senhor salmo dos santos celebrou contrato de cessão de posse.

Aduz que, de acordo com o contrato de cessão em anexo, o Sr. SALMO possuía a posse do bem de forma mansa e pacífica desde o ano de 1999, ou seja, somando-se a posse do antecessor e a sua, já se vão mais de 21 (vinte e um) anos de posse mansa e pacífica .

Informa que conforme declaração do Sr. SALMO no contrato de cessão que a área antes de sua posse servia de depósito de lixo de toda a natureza, propagando doenças como dengue.

Assevera que na data de 07 de Janeiro deste ano, protocolou junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Várzea Grande, pedido de regularização fundiária da área, que de acordo com os mapas do Município de Várzea Grande engloba os lotes 02, 03, 04 e 05 da Rua Anísio Haddad, do Loteamento Jardim Eldorado.

Aponta que ao longo dos anos, a posse do imóvel tem sido mansa e pacífica, sem qualquer intervenção. Contudo, na data de 20.08.2020 sofreu turbação em sua posse por parte do Agravado, tendo este tentando na ocasião invadir e tomar posse do imóvel, dizendo que estava tudo abandonado.

Por ocasião de tal fato, no dia 21.08.2020 o Agravante registrou o boletim de ocorrência.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, e, ao final, o seu provimento, para que seja reformada a decisão.

A liminar recursal foi deferida no id. 62046494.

Contrarrazões no id. 62398028. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Isso porque, nas ações possessórias, é fundamental a observância do princípio da imediatidade da prova, em virtude de se valorizar a proximidade do magistrado de Primeira Instância com as partes e o caso concreto, vez que esta proximidade autoriza a visualização de elementos que possibilitam formar seu convencimento de forma mais efetiva, real, sendo que tais decisões somente devem ser reformadas em caso de ilegalidade notória ou divergência entre fatos e elementos juntados aos autos.

Ora, o magistrada de 1o grau, ao ignorar a regra no sentido de que o réu deve ser citado para comparecer à audiência de justificação que for designada, violou a regra do art. 562 CPC:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO ¬ REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC AUSENTES – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA IMPRESCINDÍVEL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, na ação de reintegração de posse incumbe ao autor provar, a sua posse, o esbulho praticado pelo Réu, a data do ato de agressão à posse, bem como a perda da posse.

Havendo documentos hábeis a comprovar que o Autor não preenche todos os requisitos exigidos no artigo 561 do CPC, não há que se falar em concessão de tutela de urgência para reintegração de posse. Audiência de justificação imperativa.

(N.U 1013295-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)

Assim, entendo que a documentação juntada pela parte autora/agravada não comprovou cabalmente a posse do imóvel objeto da ação, sendo, como o próprio magistrado ressaltou, necessário o contraditório para se decidir sobre a questão, entendendo necessária a realização da referida audiência.

Conforme documentação carreada pelo réu/agravante, existe contrato de cessão, em que um terceiro (Sr. Salmo) possuía a posse do bem de forma mansa e pacífica desde o ano de 1999 e que, somando-se a posse do antecessor e do agravante dá-se o período de 21 (vinte e um) anos de posse mansa e pacífica.

Sendo assim, viável se faz a realização de audiência de justificação pelo juízo singular, nos termos do artigo 562 do CPC, a fim de que os fatos sejam aclarados e que sejam colhidos elementos suficientes de cognição ao juiz, analisando novamente a questão, oportunizando às partes comprovarem e justificarem suas alegações, vez que entendo não se encontram comprovadamente demonstrados os pressupostos para deferimento da liminar.

Desta forma, respeitando-se ao máximo a decisão recorrida, entendo deva ser a mesma reformada, oportunizando às partes a realização de audiência de justificação prévia da posse.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de revogar a decisão agravada e oportunizar às partes a realização de audiência de justificação prévia da posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020